Tribunal: TJMT
Processo: 1009924-82.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009924-82.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (APELANTE), ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (ADVOGADO), ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APELO DO BANCO DO BRASIL S.A. DESPROVIDO E O DE ROBERTO ANTUNES BARROS PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

No caso, não se desconhece a orientação jurisprudencial do c. STJ no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato (AgInt no AREsp n. 1.367.106/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.08.2019), entretanto, na espécie, além de haver a mencionada prorrogação expressa do vínculo, por mais 30 (trinta) dias, ainda há o fato de que a referida avença previa cláusula ad exitum para recebimento da verba honorária, postergando o dies a quo do prazo prescricional, conforme entendimento do próprio Tribunal da Cidadania (REsp n. 1.344.123/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.10.2017) e também deste Sodalício.

O interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua majoração é medida que se impõe.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no 1009924-82.2018.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Banco do Brasil S.A. e Roberto Antunes Barros

Apelados
: os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios movida por Roberto Antunes Barros em desfavor do Banco do Brasil S.A., julgou parcialmente procedente o feito, condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatício fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. argui prejudicial de mérito afeta a prescrição, sob a alegação de que 19.04.2013 não seria a data em que foi praticado o último ato processual pelo causídico, já que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal é o dia da ciência da rescisão contratual, qual seja, em 22.03.2013, de modo que o seu direito de ação prescreveu em 22.03.2018, sendo a demanda proposta apenas em 13.04.2018. Ainda preliminarmente, defende a carência do direito de ação do autor por ausência de interesse processual. Na matéria de fundo, defende a impossibilidade de arbitramento de honorários na forma pretendida pela parte autora, requerendo a improcedência da ação.

Por outro lado, Roberto Antunes Barros recorre visando a majoração dos honorários advocatícios arbitrado, alegando ser irrisório quando comparado com os valores atualizados das demandas em que laborou.

O Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões (id. 75374017), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto por Roberto Antunes Barros.

Roberto Antunes Barros também apresentou contrarrazões (id. 75374019), pugnando pelo desprovimento do apelo aviado pela instituição financeira.

É o relatório.

Cuiabá,

de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no 1009924-82.2018.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Banco do Brasil S.A. e Roberto Antunes Barros

Apelados
: os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que Roberto Antunes Barros move ação de arbitramento de honorários advocatícios contra o Banco do Brasil S.A., aduzindo que a instituição financeira encaminhou, em 22.03.2013, notificação de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes, na qual estendeu os poderes para condução no processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da rescisão ora noticiada, contudo, sem efetuar o pagamento da verba honorária afeta as ações de execução n. 876/1996, embargos à arrematação n. 2198/1999, cautelar de caução de títulos n. 2174/1999, embargos e terceiro n. 2199/1999 e monitória n. 242/2000, todas em tramite na Comarca de Várzea Grande/MT.

Devidamente citado, o Banco do Brasil apresentou defesa, invocando a prescrição do direito de ação do autor, sob o argumento de que a demanda foi proposta após o término do prazo prescricional quinquenal e, no mérito, defende, em suma, que não repassou ao autor eventuais honorários sucumbenciais relativos ao processo em que atuou, pois, não recebeu o seu crédito, mormente por se tratar de contrato de risco, que depende do êxito das demandas.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a revogação do mandato se deu em 19.04.2013, sendo a demanda proposta em 13.04.2018, ou seja, dentro do prazo prescricional quinquenal, afastou a prejudicial de mérito afeta a prescrição, fundamentando ainda, que o autor atuou na defesa dos interesses da instituição financeira, de modo que julgou parcialmente procedente o feito, condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 75374000 e id. 75374005).

Irresignado, o Banco do Brasil S.A. argui prejudicial de mérito afeta a prescrição, sob a alegação de que 19.04.2013 não seria a data em que foi praticado o último ato processual pelo causídico, já que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal é o dia da ciência da rescisão contratual, qual seja, em 22.03.2013, de modo que o seu direito de ação prescreveu em 22.03.2018, sendo a demanda proposta apenas em 13.04.2018. Requer a reforma da r. sentença, para que seja reconhecida a prescrição, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

Sem razão. É cediço que o art. 206, §5o, inc. II, do C. Civil, prevê o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a pretensão dos profissionais liberais em geral, dentre eles os advogados, pelos seus honorários.

Nesse diapasão, o art. 25, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB), é suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato.”

No caso em voga, consoante bem anotado pelo d. magistrado, apesar da instituição financeira ter noticiado o autor da rescisão contratual em 22.03.2013, este foi prorrogado, de forma expressa, diga-se de passagem, com a continuidade do vínculo por mais 30 (trinta) dias, isto é, até 22.04.2013, conforme se observa da notificação extrajudicial de id. 75373960 – pág. 02/26.

Ora, não se desconhece a orientação jurisprudencial do c. STJ no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato (AgInt no AREsp n. 1.367.106/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.08.2019), entretanto, na espécie, além de haver a mencionada prorrogação expressa do vínculo, por mais 30 (trinta) dias, repiso, ainda há o fato de que a referida avença previa cláusula
ad exitum
para recebimento da verba honorária, postergando o
dies a quo
do prazo prescricional.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA SEM PROVA DA CIÊNCIA DA CAUSÍDICA. POSTERIOR SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. PRESCRIÇÃO. RAZOABILIDADE DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA.

[...]

2. Ainda que assim não fosse,
ocorrida a rescisão unilateral do contrato (escrito ou verbal) de prestação de serviços advocatícios, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da pretensão de arbitramento e/ou de cobrança da remuneração correspondente (Lei 4.215/63, Lei 8.906/94 ou Código Civil de 2002) passa a ser a data da ciência inequívoca: (i) do mandante sobre a renúncia dos poderes pelo advogado; ou (ii) do causídico sobre a revogação de seus poderes por iniciativa do cliente.
Tais marcos somente são postergados quando existente condição suspensiva de exigibilidade da verba honorária, como a cláusula ad exitum, exegese inaplicável aos presentes autos, que versam sobre pacto verbal. Na espécie, não demonstrada a ciência da causídica sobre o ato revogatório, não é possível considerar deflagrado o prazo prescricional quinquenal respectivo
.

3. Para reduzir os honorários advocatícios estabelecidos na origem, revelar-se-ia necessária a incursão no acervo fático probatório dos autos, providência inviável no âmbito do julgamento de recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Recurso especial de Maria Cecília Ribas Viera não provido. Reclamo de Mariza Ribas Bokel e outro parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”
(REsp n. 1.344.123/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.10.2017 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INTERESSE DE AGIR - BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DEMONSTRADO - PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À VERBA HONORÁRIA - VALOR RAZOÁVEL DEFINIDO NA SENTENÇA - MANUTENÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA EM QUE FOI FIXADA - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTEPROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir se demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, a adequação da via eleita e a utilidade da demanda.

Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral, o prazo prescricional para pleitear os honorários tem início na data da ciência da revogação,
salvo se existir ajuste expresso de prorrogação de vínculo por tempo determinado
.

Não configura cerceamento de defesa a falta de intimação para impugnação de documentos públicos juntados aos autos, visto que não alteram as particularidades da causa e tampouco impedem o exercício do contraditório.

Não há nenhum obstáculo para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência.

Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, podem ser fixados em juízo (STJ, REsp no. 1.337.749/MS).

Não comporta alteração a verba honorária definida na sentença em valor que remunera com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. E, segundo o STJ, a respectiva correção monetária incide desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR)”.
(RAC n. 1009563-72.2018.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.12.2020 – negritei)

À vista disso, em razão da fundamentação posta, considerando que o termo inicial do prazo prescricional se deu em 23.04.2013 e sendo a ação em análise proposta em 13.04.2018, salta aos olhos a inocorrência do término do lapso prescricional quinquenal,
motivo pelo qual afasto a prejudicial de mérito vindicada
.

Ainda em sede de preliminar, o Banco do Brasil S.A. defende a carência do direito de ação por ausência de interesse processual, uma vez que
“o Apelado não se dignou em adunar à exordial prova de que restou prejudicado o futuro recebimento da verba de sucumbência de quem a deve, o sucumbente, e muito menos que tenha ocorrido arrematação ou adjudicação com o valor do crédito efetivamente recuperado”
(id. 75374007 – pág. 07/16), bem como que a remuneração pelos serviços prestados já se encontra prevista no contrato de honorários advocatícios entabulado entre as partes, devendo a lide ser extinta, sem exame do mérito, nos termos dos arts. 485, inc. VI e 330, inc. III, ambos do CPC.

Sem razão. É cediço que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5o, da Carta Magna, que dispõe
verbis
:
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

A respeito do tema, transcrevo o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery,
verbis
:

“
16. Interesse processual
[...] Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe utilidade do ponto de vista prático
. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Nesta trilha, é de clareza solar a existência do interesse processual, tendo em vista que a instituição financeira rescindiu o contrato de prestação de serviços advocatícios de forma unilateral e imotivada.

Assim, por mais que haja estipulação em contrato de que os honorários seriam percebidos tão somente na sucumbência, com o rompimento do pacto e o não percebimento dos honorários pela via extrajudicial, inviabilizou-se o recebimento da remuneração, justificando o ajuizamento da ação e o interesse processual. Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO –
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA
– CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático
. [...]”
(RAC n. 30.834/2018, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.06.2018 – negritei)

Logo, é evidente a existência do interesse processual no caso em tela, de modo que
rejeito a preliminar
.

No mérito, insurge-se o banco defendendo que a apuração dos valores devidos pela prestação de serviços advocatícios deve respeitar a forma pactuada pelas partes consoante a cláusula sétima do contrato, que não pode ser declarada nula em respeito ao princípio da
pacta sunt servanda
e a boa-fé objetiva que norteia as relações contratuais.

Segue sustentando que o autor estava ciente da possibilidade de rescisão contratual sem justa causa porque há previsão contratual nesse sentido. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

É fato incontroverso que o autor laborou nas ações de execução n. 876/1996, embargos à arrematação n. 2198/1999, cautelar de caução de títulos n. 2174/1999, embargos e terceiro n. 2199/1999 e monitória n. 242/2000, todas em tramite na Comarca de Várzea Grande/MT, no interesse do banco, tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa (id. 75373960 – pág. 02/26).

O contrato firmado entre os litigantes (id. 75373959), realmente regula a forma de remuneração do autor durante a vigência do pacto, contudo, não alberga nenhuma hipótese no caso da rescisão da avença antes do seu deslinde, consoante se observa na espécie.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacifico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, após ter laborado por mais de 14 (quatorze) anos, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22.
A
prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos
fixados por arbitramento judicial
e aos de sucumbência.

(...)

§2o.
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”.
(negritei)

Insta salientar que o c. STJ, reiteradamente excepcionou a matéria, tendo a i. Ministra Nancy Andrighi bem delimitado o tema em seu voto,
verbis:

“
No recurso especial,
os recorrentes ponderam que a cláusula 7a do Contrato, que fixa como remuneração para os advogados exclusivamente as verbas de sucumbência, não contempla a hipótese de revogação unilateral do mandato, pelo cliente.
Conforme sustentam no especial, a postura do Tribunal, de simplesmente validar a rescisão unilateral imotivada, sem impor ao denunciante qualquer ônus, implica desconsiderar "o labor oferecido pelos recorrentes ao recorrido, por mais de (5) anos, sem qualquer mácula que ensejasse sua denunciação" .

Assiste razão aos recorrentes
. Com efeito, o risco do advogado, no contrato com remuneração por êxito, deve ser calculado com base na probabilidade de sucesso da pretensão de seu cliente, por ele defendida em juízo. Esse é o limite do consentimento das partes, no momento da contratação.
O risco assumido pelo causídico não pode abranger a hipótese de o contratante, por ato próprio, anular o seu direito à remuneração, rescindindo o contrato por denúncia vazia. Nessas hipóteses, o cliente deve assumir o ônus correspondente ao exercício de seu direito de não ser mais representado pelos advogados que havia contratado. E esse ônus é o de remunerá-lo pelo trabalho desempenhado até aquele momento.

Há, no âmbito desta 3a Turma, precedente no qual foi essa a solução adotada. Trata-se do REsp 782.873/ES (Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 12/6/2006)
, assim ementado:

"
Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura. Precedentes da Corte.
1. O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial conhecido e provido."

Nesse precedente, o i. Min. Relator cita posicionamento já antigo neste Tribunal, no sentido de que, nas hipóteses em que rompido o contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios, "não se aplica a regra pela qual apenas seria remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado
"
(REsp 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12/8/2002)
.

A mesma ideia deve ser estendida ao processo sob julgamento. O acórdão recorrido delineou a moldura fática da causa mencionando que "consta da inicial que os apelantes foram contratados pelo apelado, como particionadores do processo n. 0024.93.035975-7, tendo o contrato firmado entre as partes sido rescindido, de forma imotivada, sem que os recorrentes recebessem o que era devido a título de honorários advocatícios".
Em nenhum momento, no acórdão exarado pelo TJ/MG, há qualquer referência a atos praticados pelos advogados, que dessem causa à rescisão motivada da avença. Nessas circunstâncias, é impositivo deferir o pedido de remuneração, por arbitramento, do trabalho desempenhado até a revogação do mandato. A negativa desse direito implica violação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, propiciando o enriquecimento ilícito do mandante.
”. (REsp n. 945.075/MG, 3a Turma, j. 25.05.2010 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE - DIREITO À PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. 1. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante. 2.
A
previsão contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida pela atividade profissional desenvolvida
”.
(RAC n. 21.093/2009, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.08.2009 – negritei e grifei)

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO - ARTIGO 22 DA LEI No 8.906/94 - ILEGITIMIDADE DE PARTE DO APELANTE - PRELIMINARES REJEITADAS - MERITO - DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO - VALOR - REDUÇÃO NECESSÁRIA - CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3o C/C § 4o, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. a) -
Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência (contrato de risco), é licito ao advogado que tem seu mandato revogado antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento de honorários, contra seu cliente, para receber honorários proporcionais à sua atuação
existindo, portanto, interesse e legitimidade ativa para pretender que a verba seja feita através de arbitramento judicial bem como legitimidade passiva daquele que o contratou e rescindiu o contrato não se confundindo com verba de sucumbência possivelmente recebida pelo advogado substituto. b) -
Ao ser substituído desaparece qualquer situação pertinente a aplicação da verba de sucumbência em face de que o destituído não mais patrocina a causa e em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo
. c) - Constatado que o juiz de primeiro grau de jurisdição, na valoração dos trabalhos, tempo despendido e complexidade jurídica não o fizeram de forma correta impõe-se a necessidade de decotar o valor arbitrado para patamar mais justo e equânime, segundo o prescrito à espécie, sob pena de assim não o fazendo existir o enriquecimento sem causa razoável em face da ausência de proporcionalidade e da razoabilidade entre os serviços prestados e o valor consignado no arbitramento”
. (RAC n. 111.762/2010, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.06.2011 – negritei e grifei)

“APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA - COBRANÇA DE HONORÁRIOS – REMUNERAÇÃO PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO IMOTIVADA – NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O LABOR DESEMPENHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há interesse de agir quando o autor demonstra que a rescisão unilateral do contrato frustrou a sua expectativa de recebimento da verba honorária sucumbencial.

Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, tolhendo a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. Precedentes do STJ.

O valor arbitrado deve levar em consideração o labor desempenhado pelo causídico, o seu grau de zelo, o local da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa
”.
(RAC n. 105.990/2011, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 09.05.2012 – negritei e grifei)

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado neste ponto, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa, devendo a r. sentença ser mantida nesse particular.

Por outro lado, a irresignação do autor reside no
quantum debeatur
, por entender que o montante fixado pelo magistrado foi irrisório frente aos valores atualizados das causas, que atualmente supera R$ 3.032.763,68 (três milhões, trinta e dois mil, setecentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos), pleiteando a sua majoração.

De pronto, ressalto que nos casos de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1.

Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono
. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

À vista disso, destaco que compulsando os autos, reafirmo que é fato incontroverso que o autor laborou por mais de 14 (quatorze) anos nas causas de interesse do banco, apresentando a inicial das ações, além de realizar diversas outras intervenções, bem como apresentando defesa nas demandas em que a instituição financeira estava no polo passivo, conforme documentos de id. 75373960 – pág. 04/26, id. 75373961 e seguintes.

Destarte, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que a verba honorária na hipótese dos autos deve ser majorada para o montante de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial para majorar os honorários advocatícios para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), com o acréscimo de juros de mora e correção monetária na forma fixada pela r. sentença, devendo o honorário sucumbencial ser majorado para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.

Posto isso, conheço dos recursos, e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo aviado pelo Banco do Brasil S.A., e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso apresentado por Roberto Antunes Barros.

Cuiabá, de março 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021